Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-55.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013449-55.2019.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89631490) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, proferido em face do acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id. 87014483):
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO MEDIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I- A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.
II- Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que inocorreu no caso em tela.
(RAC 1013449-55.2019.8.11.0003, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2021)
A parte recorrente sustenta violação do art. 14, §3o, II, do CDC, bem como requer redução do quantum indenizatório diante da culpa concorrente da vítima e de terceiro.
Recurso tempestivo (id 89792990).
Foi determinado que a parte recorrente sanasse o vício existente no recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias (id. 91477491).
Decorreu o prazo sem recolhimento do preparo pela parte recorrente, conforme certidão no id. 93191451.
A parte autora apresentou comprovante de recolhimento do preparo – id. 93302463 -.
É o relatório.
Decido.
DESERÇÃO
Consoante a certidão de id 89782998, não houve o pagamento do preparo recursal em face no equívoco no preenchimento da guia recursal.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, na decisão de id 93191451, determinou que a intimação da parte recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Portanto, ao final do decisum, determinou-se que fosse efetuado o preparo recursal referente ao recurso especial interposto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, o recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de id 93191451, o que implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.
Ressalta-se que, embora a parte recorrente tenha juntado o comprovante de recolhimento – id. 93302463-, o fez de forma intempestiva, isto é, fora do prazo de cinco dias e depois da certidão de decurso de prazo.
Ademais, o prazo decorreu em 02/07/2021 e o pagamento foi realizado tão somente em 05/07/2021, conforme comprovante no id. 93302465.
Partindo dessas premissas, diante do pagamento fora do prazo fixado, a deserção recursal é medida que impõe.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS CONCEDIDO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 7o, DO CPC. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A Guia de Recolhimento do preparo do recurso especial foi quitada em 29/11/2017, ou seja, fora do prazo de cinco dias concedido nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC. 2. Caso de incidência da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o superior tribunal de justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1701274 SP 2017/0252639-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1.PREPARO NÃO DEMONSTRADO. INTIMAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial, na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz dentro do prazo estipulado (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015). 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. A interposição de recursos não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). 4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1704913 AL 2020/0119969-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ante o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça